Tribunal: CARF
Processo: 10245.000463/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.000463/2009-07
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.549 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrentes
SCOOBYDOO DO BRASIL EMP IMOBILIARIO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
PERDÃO
DE
JUROS
EM
CONTRATO
DE
MÚTUO.
LUCRO
PRESUMIDO.
As receitas relativas ao perdão de juros em contrato de mútuo não podem ser
consideradas para apuração do lucro presumido quando (i) não tenham sido
provisionados em contabilidade; ou (ii) se refiram a período no qual a
Recorrente tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado.
EXIGÊNCIA REFLEXA. CSLL.
As receitas relativas ao perdão de juros em contrato de mútuo não podem ser
consideradas para apuração do lucro presumido quando (i) não tenham sido
provisionados em contabilidade; ou (ii) se refiram a período no qual a
Recorrente tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado.
EXIGÊNCIA REFLEXA. PIS E COFINS.
A Contribuição ao PIS e a COFINS devem ser calculadas com base na receita
bruta, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.000463/2009-07
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
Imposto de Renda Retido Fonte – IRRF, de Programa de Integração Social (PIS), de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ,e de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade (Cofins), referente aos anos-calendário de 2004, 2005, 2006, e 2007, com os
lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir (principal, multa e juros, calculados até
30.04.2009).
Tributo
Imposto – R$
Juros de Mora
R$
Multa - R$
Total R$
IRPJ
81.357,47
46.801,83
61.018,03
189.177,33
IRRFONTE
3.853.247,44
768.337,53
2.889.935,58
7.511.520,55
PIS
2.295,78
1.424,48
1.721,75
5.442,01
CSLL
28.196,73
17.045,72
21.147,48
66.386,93
COFINS
10.596,30
6.575,14
7.947,13
66.389,93
TOTAL

7.797.648,39
Conforme constou do TVF, a autuação decorreu da constatação das seguintes
infrações à legislação tributária: (i) pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
entre 01/01/2006 e 31/07/2007; (ii) omissão de receitas da atividade; (iii) omissão de receita:
ausência de comprovação de integralização de capital; (iv) arbitramento de lucro diante de
ausência de escrituração; (v) omissão de receitas financeiras – extinção de exigibilidade de juros
sobre empréstimos.
Por bem descrever as infrações apuradas pela Fiscalização, transcrevo abaixo
parte do relatório integrante do v. acórdão a quo.
INFRAÇÕES APURADAS IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE A PARTIR DO AC 93
OMISSÃO
DE
RECEITAS
DA
ATIVIDADE
RECEITAS
NÃO
ESCRITURADAS
Omissão de receitas da atividade da empresa comprovada mediante a
existência de Escrituras Públicas de compra e venda de imóveis pela
fiscalizada, não registradas na contabilidade e não computadas na apuração
do resultado, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do Auto de Infração(fls. 275 a 283).
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE A PARTIR DO AC 93
OMISSÃO DE RECEITAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Omissão de receitas da atividade, presumida legalmente pela autoridade
tributária, de acordo com o art. 282 do Decreto 3.000/1999, com base no
montante de numerário fornecido à empresa pelos sócios MICHAEL PATRICK
VOGEL e BÁRBARA NATHALIE VOGEL, em razão da ausência de
comprovação da efetividade da entrega, conforme demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de Infração(fls. 275 a 283).
OUTRAS
RECEITAS
DEMAIS
RECEITAS
EXTINÇÃO
DA
EXIGIBILIDADE DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
Valores relativos a receitas financeiras decorrentes do perdão, pela credora, de
juros contratuais sobre empréstimos, conforme demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de Infração(fls. 275 a 283)..
“...Intimada a comprovar o pagamento do principal e dos juros dos referidos
empréstimos com prazo expirado, conforme Termo de Intimação Fiscal n° 007,
lavrado em 20/06/2008 (fls. 73;74), a fiscalizada informou, em documento
datado de 14/07/2008, que houve o pagamento, em 09/04/2008, do empréstimo
contraído em 22/07/2004, cujo vencimento ocorreria somente em 2014,
apresentando a documentação comprobatória (fls. 7893). Em relação aos
demais não há informação de pagamento do principal ou de juros.
Por melo dos Ofícios Decic/Gabin 2007/ 60, de 28/02/2007, e Desig/ Gabin
2008/008, emitidos por departamentos do Banco Central do Brasil (BACEN),
foi comunicado à Receita Federal a ocorrência de perdão de dívidas de
principal/juros de operações com o exterior, dentre as quais empréstimo em
moeda, a empresas e pessoas físicas domiciliadas no Brasil. Dentre as
empresas que obtiveram esse benefício se encontrava a SCOOBYDOO DO
BRASIL (ANEXO I I fls. 28-103).
Analisando a documentação encaminhada pelo BACEN, constatamos que a
empresa fiscalizada foi LIBERADA do pagamento dos juros de todos os
empréstimos que previam esse encargo, mediante carta do credor,
SCOOBYDOO VENTURES INC, datada de 21/05/2004. A SCOOBYDOO DO
BRASIL, por sua vez, solicitou ao BACEN a baixa dos referidos juros por meio
de carta datada de 26/07/2006.
Até 21/05/2004, os encargos de juros, embora vencidos, eram exigíveis por
parte do credor, sendo que, no momento em que foi concedido o perdão, houve
uma extinção da exigibilidade, representando um acréscimo patrimonial à
fiscalizada, e portanto, o fato gerador do imposto de renda.
Verificando-se a escrituração da empresa relativa aos anos 2004 e 2005
(ANEXOS IV e V), constatamos que os juros dos empréstimos não foram
provisionados no passivo da empresa e, conseqüentemente, quando do perdão
dos mesmos, não houve a baixa da exigibilidade relativa a esta obrigação e em
contrapartida o lançamento a título de receitas financeiras.
Como a dispensa dos juros constitui um acréscimo patrimonial à empresa, e
representam receitas financeiras tributáveis que não foram oferecidas a
tributação, os valores constantes nas tabelas a seguir, detalhadas por contrato,
serão lançados como omissão de receita com os devidos acréscimos legais.”
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
Tendo em vista que o sujeito passivo, intimado, não apresentou a escrituração
referente ao ano 2007, restou à Fiscalização efetuar o Arbitramento do seu
lucro nesse período, lançando de ofício as diferenças levantadas entre os
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

valores apurados pelo contribuinte na sistemática do Lucro Presumido e os
calculados com base no Arbitramento do Lucro, conforme demonstrado no
Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de Infração(fls. 275 a
283.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2006 06/2006 09/2006 12/2006
03/2007 06/2007 09/2007 12/2007 Arbitramento do lucro que se faz tendo em
vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização (fls. 275 a 283) e
termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresenta-los.
Enquadramento Legal: A partir de 01/04/1999. Art. 530, inciso III, do RIR/99
INFRAÇÕES APURADAS – IRRF FONTE
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
SOBRE
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
REDUÇÃO SALDO DA CONTA CAIXA ENTRE 31/12/2005 E 31/07/2007
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
OPERAÇÃO,
CAUSA
E
BENEFICIÁRIOS
Saída de numerário da fiscalizada, representada pela redução do saldo da
conta Caixa entre 31/12/2005 e 31/07/2007, de R$7.433.252,16 para
R$277.221,19, totalizando o montante de R$7.156.030,97.
Foi solicitado ao contribuinte a comprovação quanto a operação, a causa e os
beneficiários desses valores, que deixou de apresentar qualquer documento,
alegando problemas na restituição dos elementos apreendidos na Operação
Exodus.
Tendo em vista que a fiscalizada também não apresentou a escrituração
relativa aos anos 2006 e 2007, mesmo após decorrido um longo espaço de
tempo, restou caracterizada tal saída como Pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
Maior detalhamento é encontrado no demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante do Auto de Infração (fls. 275 a 283).
“...Pelo conjunto indissociável dos fatos relatados, concluímos que a saída do
Caixa no valor de R $ 7 . 1 5 6 . 0 3 0 , 9 7 , diferença entre o valor de
R$7.433.252,16, registrado no Caixa em 31/12/2005, e a quantia informada
pelo contribuinte como existente no caixa em 31/07/2007, de R$277.221,19,
teve destinação diversa, uma vez que não houve a comprovação da saída destes
valores, resultando em pagamento sem causa, ou por operação não
comprovada, com apuração de ofício do IRRF em 31/07/2007.
No caso em questão, o rendimento é considerado líquido, de acordo com o art.
61, §3°,da Lei n° 8.981/95, cabendo o reajustamento da base de cálculo na
forma definida pela Instrução Normativa SRF n° 15/2001...”

Devidamente cientificada dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou
impugnação que foi julgada parcialmente procedente pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém (PA) ao proferir o Acórdão 01-25.109-1a Turma da DRJ/BEL.
Fê-lo nos seguintes termos.
CONCLUSÃO
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Diante do exposto, voto por considerar:
- extintos por decadência os créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até
28/05/2004, exonerando-os;
- impugnação procedente em relação à tributação do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), exonerando os créditos tributários relacionados a esta exação;
- impugnação improcedente concernente ao arbitramento do lucro tributável, ocorrido
em relação aos anos calendários 2006 e 2007; assim como relativa à apuração incorreta
do imposto falta e/ou insuficiência de recolhimento do imposto de renda, decorrentes da
mudança de sistemática de apuração dos tributos, mantendo os respectivos créditos
tributários;
- matéria não impugnada em relação à omissão de receitas da atividade relativas a
receitas não escrituradas e ausência de comprovação de integralização de capital,
mantendo os créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a elas relativos.
- IRPJ e CSLL: “1o trimestre de 2004” encontram-se extintos por decadência; “2o
trimestre de 2004 a 4o trimestre de 2005” encontram-se mantidos por “não
impugnados”; “1o trimestre de 2006 a 4o trimestre de 2007” encontram-se mantidos por
improcedência na impugnação;
- PIS e COFINS: “janeiro de 2004 a abril de 2004” encontram-se extintos por
decadência; “maio de 2004 a dezembro de 2005” encontram-se mantidos por “não
impugnados”; “janeiro de 2006 a dezembro de 2007” encontram-se mantidos por
improcedência na impugnação;

Na ocasião do julgamento da impugnação, foi interposto recurso de ofício pela
DRJ, uma vez que o valor do crédito tributário exonerado ultrapassava o valor de alçada de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) previsto pela Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008,
vigente à época.
Irresignado com o acórdão a quo na parte em que manteve a autuação com relação
à infração de omissão de receitas financeiras caracterizadas pela extinção da exigibilidade de
juros sobre empréstimos, a Recorrente interpôs recurso voluntário para atacar este único ponto
do acórdão de impugnação.
Remetidos os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
processo foi distribuído para a 1a Turma Extraordinária desta 1a Seção de Julgamento, que
declinou a competência para as Turmas Ordinárias diante da constatação de que o crédito
tributário em discussão é de R$ 7.797.648,39.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme relatado linhas acima, tratam-se de recurso de ofício e voluntário.
Entendo que o recurso de ofício não deve ser conhecido diante do valor de alçada
previsto pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.

Recurso de ofício
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Os valores envolvidos no presente processo totalizam R$ 7.797.648,39, como se
verifica da tabela abaixo.
Tributo
Imposto – R$
Juros de Mora
R$
Multa - R$
Total R$
IRPJ
81.357,47
46.801,83
61.018,03
189.177,33
IRRFONTE
3.853.247,44
768.337,53
2.889.935,58
7.511.520,55
PIS
2.295,78
1.424,48
1.721,75
5.442,01
CSLL
28.196,73
17.045,72
21.147,48
66.386,93
COFINS
10.596,30
6.575,14
7.947,13
66.389,93
TOTAL

7.797.648,39

Dessa forma, na ocasião do julgamento da impugnação (31/05/2012), o crédito
exonerado perfazia quantia superior a prevista como valor de alçada pela Portaria MF no 3, de 3
de janeiro de 2008, razão pela qual era cabível a interposição de recurso de ofício.
Ocorre que este Conselho Administrativo de Recursos , para fins de conhecimento
de recurso de ofício, já consolidou entendimento de que o limite de alçada a ser considerado é
aquele vigente na data da apreciação do recurso em segunda instância. Senão veja-se a Súmula
CARF no 103.
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Neste sentido, deve-se aplicar o novo limite previsto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(...)
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Portanto, considerando que os valores envolvidos são inferiores ao valor de alçada
estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, entendo que não deve ser conhecido
o recurso de ofício.

Recurso voluntário
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Relativamente ao recurso voluntário, verifica-se que este foi interposto
tempestivamente, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a alegada caracterização de omissão de receitas
financeiras diante da renúncia unilateral de juros.
Alega a Recorrente que se os juros não podem, contabilmente, ser considerados
como despesa até a sua resolução na data do vencimento, eles não podem, tampouco, ser tidos
como “receita”, quando renunciados antes dessa data.
Entendo que assiste razão à Recorrente. Explico.
Conforme ao que se depreende do TVF ( fls. 301-302), a autuação se deu pelos
seguintes fundamentos:
Intimada a comprovar o pagamento do principal e dos juros dos referidos empréstimos
com prazo expirado, conforme Termo de Intimação Fiscal n° 007, lavrado em
20/06/2008 (fls. 73;74), a fiscalizada informou, em documento datado de 14/07/2008,
que houve o pagamento, em 09/04/2008, do empréstimo contraído em 22/07/2004, cujo
vencimento ocorreria somente em 2014, apresentando a documentação comprobatória
(fls. 78-93). Em relação aos demais não há informação de pagamento do principal ou de
juros.
Por melo dos Ofícios Decic/Gabin - 2007/60, de 28/02/2007, e Desig/ Gabin -
2008/008, emitidos por departamentos do Banco Central do Brasil (BACEN), foi
comunicado à Receita Federal a ocorrência de perdão de dívidas de principal/juros de
operações com o exterior, dentre as quais empréstimo em moeda, a empresas e pessoas
físicas domiciliadas no Brasil. Dentre as empresas que obtiveram esse benefício se
encontrava a SCOOBYDOO DO BRASIL (ANEXO I I - fls. 28-103).
Analisando a documentação encaminhada pelo BACEN, constatamos que a empresa
fiscalizada foi LIBERADA do pagamento dos juros de todos os empréstimos que
previam esse encargo, mediante carta do credor, SCOOBYDOO VENTURES INC,
datada de 21/05/2004. A SCOOBYDOO DO BRASIL, por sua vez, solicitou ao
BACEN a baixa dos referidos juros por meio de carta datada de 26/07/2006.
Até 21/05/2004, os encargos de juros, embora vencidos, eram exigíveis por parte do
credor, sendo que, no momento em que foi concedido o perdão, houve uma extinção da
exigibilidade, representando um acréscimo patrimonial à fiscalizada, e portanto, o fato
gerador do imposto de renda.
Verificando-se a escrituração da empresa relativa aos anos 2004 e 2005 (ANEXOS
IV e V), constatamos que os juros dos empréstimos não foram provisionados no
passivo da empresa e, consequentemente, quando do perdão dos mesmos, não houve a
baixa da exigibilidade relativa a esta obrigação e em contrapartida o lançamento a título
de receitas financeiras.
Como a dispensa dos juros constitui um acréscimo patrimonial à empresa, e
representam receitas financeiras tributáveis que não foram oferecidas a tributação, os
valores constantes nas tabelas a seguir, detalhadas por contrato, serão lançados como
omissão de receita com os devidos acréscimos legais.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal lavrou auto de infração (fls. 200 a 210) para
exigir IRPJ e CSLL apurados sobre o lucro presumido sobre receitas de extinção de exigibilidade
de juros sobre mútuo no período compreendido entre 30/06/2004 e 31/12/2005.
Exigiu, ainda, PIS e Cofins sobre valores relativos a receitas financeiras
decorrentes do perdão, pela credora, de juros contratuais sobre empréstimos.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Fundamentou a exigência, entre outros enunciados prescritivos, no art. 521, do
RIR/99, que assim estabelecia:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto
nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art.
25, inciso II).

Ocorre que para aplicação ao caso em questão, o caput do referido art. 521 não
pode ser considerado sem a sua combinação com o §3o, do mesmo artigo, que encontra
fundamento no art. 53, da Lei no 9.430/1996. Como ambos os dispositivos apresentam a mesma
redação, passa-se a transcrever, apenas, o enunciado prescritivo do art. 53, da Lei no 9.430/1996

Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou
arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar
não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.

Note-se, aqui, que a própria Autoridade Fiscal destacou no TVF que os juros não
foram contabilmente provisionados no passivo da ora Recorrente. Entendo que a referida
constatação aliada ao fato de que a Recorrente estava sujeita ao lucro presumido no período
fiscalizado, são suficientes para reconhecer o alegado direito da Recorrente.
Esse entendimento de que devem ser excluídas da base de cálculo do lucro
presumido, para determinação do IRPJ, as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros,
quando os valores recuperados correspondentes às despesas de juros não tenham sequer sido
registrados no passivo já foi adotado pela 1a Turma da Câmara Superior, conforme ao que se
verifica do acórdão 9101-005.670, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO
DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS. SUBMISSÃO NO PERÍODO
DO INCORRIMENTO DA DESPESA AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE
NO LUCRO PRESUMIDO.
Exclui-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação do IRPJ, as receitas
relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores recuperados correspondentes
às despesas de juros se refiram a período no qual o contribuinte tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro presumido ou, sendo optante pelo lucro real,
não tenha apropriados tais valores para redução dos valores tributáveis (Lei no 9.430/96,
art. 53; RIR/99, art. 521, § 3o).
EXIGÊNCIA REFLEXA. CSLL.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Exclui-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação da CSLL, as
receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores recuperados
correspondentes às despesas de juros se refiram a período no qual o contribuinte tenha
se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou, sendo optante
pelo lucro real, não tenha apropriados tais valores para redução dos valores tributáveis
(IN SRF no 390/2004, art. 88, III, "g", e IN SRF no 1700/2017, art. 215, § 3o, IV).
EXIGÊNCIAS REFLEXAS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.
A Contribuição ao PIS e a COFINS devem ser calculadas com base na receita bruta,
tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Nesse sentido, veja-se o seguinte excerto extraído do voto condutor do referido
acórdão.
Feitos estes esclarecimentos, em que pese a razoabilidade do argumento desenvolvido
no acórdão recorrido, na medida em que a dedução de despesa de juros está
contemplada na parcela de 92% da receita bruta auferida que não é tributada na
sistemática do lucro presumido adotada por pessoas jurídicas que exercem atividades
econômicas para as quais não são especificados coeficientes de presunção próprios, fato
é que o legislador, embora reconhecendo que a recuperação de custos ou despesas
representa receita, entendeu por afastar sua tributação se ausente demonstração efetiva
de sua dedução na apuração do lucro tributável em momento passado, dedução efetiva
que se prova por registro contábil em face dos optantes pelo lucro real, e se nega por
presunção em face da opção pelo lucro presumido ou arbitrado.
Pertinente, assim, a ressalva posta no precedente acima, no sentido de que, como
sempre a despesa é levada em consideração para fins de apuração do Lucro
Presumido, tendo em vista que, nesta sistemática de apuração do lucro, a consideração
da dedução das despesas dá-se por presunção (como visto no item 9) ou ficção (vide
item 11), a argumentação dos paradigmas, em verdade, operaria em favor da tributação
aqui procedida. De toda a sorte, diante da norma específica posta no art. 53 da Lei no
9.430/96, não há como negar-lhe aplicação.
Assim, tendo a autoridade fiscal afirmado que o sujeito passivo não contabilizou as
despesas de juros no passado, desnecessário se mostra investigar qual a forma de
tributação por ele adotada em períodos anteriores, devendo ser aqui, o entendimento já
expresso por esta 1a Turma: o perdão de juros não integra o lucro presumido, impondo-
se o afastamento das exigências de IRPJ e CSLL a este título.
Quanto às exigências de Contribuição ao PIS e COFINS, tais receitas não integram o
conceito de faturamento e, assim, não poderiam compor a base de cálculo na sistemática
cumulativa, como bem expresso no voto condutor do Acórdão no 1801-00.951, antes
citado:

Na mesma linha, também merece destaque o acórdão 9101-005.673, de relatoria
da Conselheira Livia de Carli Germano, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO
DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS. LUCRO PRESUMIDO.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Devem ser excluídas da base de cálculo do lucro presumido, para determinação do
IRPJ, as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores recuperados
correspondentes às despesas de juros não tenham sequer sido registrados no passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO
DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS. SUBMISSÃO NO PERÍODO
DA DESPESA AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO
PRESUMIDO
Excluem-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação da CSLL, as
receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores recuperados
correspondentes às despesas de juros não tenham sequer sido registrados no passivo.
Portanto, diante dos fundamentos expostos acima, entendo que a cobrança de
IRPJ e CSLL sobre omissão de receitas decorrentes de perdão de juros em contrato de mútuo não
deve prevalecer.
Melhor sorte não assiste às autuações de PIS e Cofins com base nas mesmas
omissões de receitas, por não se tratarem de receitas enquadradas como faturamento para fins de
incidência dos referidos tributos.
Assim, entendo que o recurso voluntário da Recorrente merece provimento para
se afastar as autuações sobre omissão de receitas decorrentes de perdão de juros em contratos de
mútuo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por:
(i)
não conhecer do recurso de ofício
(ii)
conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para afastar as
autuações sobre omissão de receitas decorrentes de perdão de juros em
contratos de mútuo.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.000463/2009-07

Fl. 1655
DF CARF MF
Original